Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO N.: 0714425-24.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ANDRÉ MONTEIRO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vislumbra-se que o agravante não juntou aos autos guia de preparo, coligindo somente comprovante de pagamento, o que obsta a aferição da regularidade do recolhimento. Assim, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, complemente a documentação exigível, colacionando a respectiva guia para comprovar o efetivo pagamento do preparo do presente recurso, ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora